Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-02.2009.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002888-02.2009.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), AROLDO MARCOS BERGO - CPF: 429.191.771-68 (EMBARGANTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração. execução. prescrição. art. 921, § 5o, do cpc. honorários recursais. ausência de fixação na origem. contradição interna. gratuidade da justiça. omissão. acolhimento parcial com efeitos infringentes.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução por prescrição, sem fixação de honorários advocatícios, com base no art. 921, § 5o, do CPC, e que, contraditoriamente, majorou honorários recursais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a majoração de honorários recursais quando inexistente fixação prévia na origem; e (ii) saber se houve omissão quanto à extensão dos benefícios da gratuidade da justiça ao embargante.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, sob pena de indevida substituição recursal.

4. A insurgência quanto à aplicação do art. 921, § 5o, do CPC e ao afastamento do princípio da causalidade revela mero inconformismo com a tese adotada, não configurando vício sanável na via aclaratória.

5. Configura contradição interna a majoração de honorários recursais quando inexistente fixação de verba honorária na instância de origem, porquanto o art. 85, § 11, do CPC pressupõe base previamente estabelecida, sendo inviável a criação originária em grau recursal.

6. A ausência de manifestação expressa sobre a extensão da gratuidade da justiça caracteriza omissão relevante, impondo sua integração para assegurar a plena eficácia do benefício e evitar incertezas na fase executiva.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para: (i) excluir a condenação em honorários recursais; e (ii) reconhecer expressamente a extensão da gratuidade da justiça ao embargante.

Tese de julgamento: “1. É inviável a majoração de honorários recursais quando inexistente fixação prévia na instância de origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre a gratuidade da justiça configura omissão sanável por embargos de declaração, impondo sua extensão quando comprovada concessão em feitos conexos.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AROLDO MARCOS BERGO contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e aplicou o art. 921, § 5o, do CPC para extinguir o feito sem a condenação do banco exequente em honorários advocatícios. Ao final, o acórdão majorou os honorários recursais em 5% sobre o valor atualizado da causa em desfavor do apelante (cf. Id. no 351461394).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição interna e erro de premissa jurídica no julgado, argumentando que é impossível a majoração de honorários recursais se não houve fixação prévia da verba na origem, face à aplicação do art. 921, § 5o, do CPC. Aponta omissão quanto ao pedido de extensão dos benefícios da gratuidade da justiça, que lhe foram deferidos nos autos dos embargos à execução conexos.

No mérito, aduz erro de premissa fática e jurídica quanto à aplicação do art. 921, § 5o, do CPC, defendendo que a execução se frustrou por desídia exclusiva da instituição financeira, devendo incidir a regra geral de sucumbência pelo princípio da causalidade. Por fim, prequestiona os arts. 85, §§ 2o e 11, 98 e 921, § 5o, todos do CPC. Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (cf. Id. no 353639872).

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. refuta os argumentos recursais, afirmando tratar-se de mero inconformismo, e pugna pela rejeição do recurso (cf. Id. no 355765372).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução por prescrição sem fixação de honorários (art. 921, § 5o, do CPC) e determinou a majoração de honorários em grau recursal.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994). Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório e pelo dever de fundamentação analítica.

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético. Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No que tange às alegações de erro de premissa fática e jurídica quanto à aplicação do art. 921, § 5o, do CPC e ao afastamento do princípio da causalidade, o embargante busca, por vias transversas, o reexame da causa.

A discordância entre a tese da parte e o resultado do julgamento não configura vício sanável na estrita via dos aclaratórios. Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a Turma Julgadora enfrentou de forma clara e exaustiva a controvérsia, deliberando expressamente que o fenômeno processual em análise se sujeita ao art. 921, § 5o, com redação dada pela Lei no 14.195/2021. O acórdão foi expresso ao assentar que a norma desonera o exequente da condenação em honorários quando há extinção por decurso de prazo, sendo irrelevante se a prescrição consumada é a direta ou a intercorrente, afastando fundamentadamente a regra geral de sucumbência.

A propósito, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022). Evidencia-se, assim, apenas a irresignação do embargante com a interpretação jurídica conferida pela Câmara, incabível na presente via.

Por outro lado, no que toca à majoração dos honorários recursais imposta no dispositivo do acórdão, assiste razão ao embargante. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022).

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 11, prevê a majoração dos honorários fixados anteriormente em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. Ocorre que a sentença de piso, mantida integralmente pelo acórdão embargado, não arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em favor de nenhuma das partes, aplicando estritamente a isenção do art. 921, § 5o, do CPC. Inexistindo fixação de verba honorária na instância de origem, revela-se logicamente contraditório e juridicamente inviável proceder à sua majoração na instância revisora. Trata-se de erro material evidente na redação do dispositivo do julgado, vício que deve ser sanado atribuindo-se efeito infringente ao recurso unicamente neste particular, para extirpar a condenação do embargante ao pagamento de honorários recursais.

Ainda, no que se refere ao pedido de extensão da gratuidade da justiça, o pleito comporta acolhimento para fins de integração e aperfeiçoamento da tutela. Embora o acórdão tenha ressalvado de forma genérica no dispositivo “observada a eventual gratuidade da justiça concedida”, o embargante pontuou que litiga sob o pálio do benefício concedido expressamente nos embargos à execução conexos. Com o fim de afastar obscuridades na fase de cumprimento e garantir a efetividade da assistência judiciária em todos os atos correlatos, declaro expressamente a extensão do benefício da gratuidade da justiça ao executado nestes autos, suspendendo-se a exigibilidade de eventuais custas processuais a seu encargo, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise em relação ao mérito debatido. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com excepcionais efeitos infringentes, para: a) sanar a contradição e o erro material do dispositivo do acórdão, decotando-se integralmente a condenação imposta ao embargante a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC); e b) sanar a omissão apontada, para declarar expressamente a extensão dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos nos embargos à execução em favor do ora embargante. Mantém-se irretocável o acórdão embargado em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026